Tribunal: TJDFT
Processo: 0716960-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MÉDICO GENERALISTA. EDITAL No 09/2024. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA DO CERTAME. INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO. REGISTRO NO CRM. REQUISITO EXIGIDO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO NO ATO DE CONVOCAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA.
1. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, deve ser considerada autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 1.1. A banca examinadora não é mera executora do certame, haja vista que examina a documentação apresentada e os requerimentos administrativos relacionados à eliminação preliminar dos candidatos. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.2.1. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
3. O item 2.15 do Edital de Abertura no 09/2024 prevê a apresentação do registro no Conselho Regional de Medicina – CRM, como requisito exigido para o exercício da função pública temporária de médico generalista. 3.1. A penalidade de eliminação do certame está reservada apenas para a fase de convocação dos aprovados para a contratação temporária de Médico Generalista (itens 3.12 e 9.3 do edital do certame). 3.2. O Edital de Convocação no 24, de 15 de abril de 2024 (ID 58467232), em seus artigos 1o, 5o e 7o, reforça que os candidatos convocados deverão apresentar toda documentação exigida no Edital de Abertura, sob pena de eliminação do processo seletivo.
4. Observado que houvera excesso na conduta das autoridades coatoras, exigindo a apresentação do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) no ato da inscrição, impõe-se o reconhecimento da nulidade da eliminação.
5. Os elementos de prova que instruem o mandado de segurança se mostram suficientes para demonstrar o direito líquido e certo invocado pela impetrante, na medida em que o documento exigido deverá ser apresentado no ato de convocação, circunstância que torna impositiva a concessão da segurança vindicada na inicial.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Instituto AOCP rejeitada. No mérito, segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado.